Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721549-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARANDIR CALHEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ARANDIR CALHEIROS (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0000619-53.2003.8.07.0001, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, na qual indeferiu o desbloqueio de quantia penhorada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 95794566 dos autos de origem): “(...) Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros formulada por Arandir Calheiros, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto têm origem no salário por ele auferido, conforme se extrai da Petição ID 94734477. Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise sem o contraditório prévio. No caso em comento, por ordem deste Juízo, ocorreu o bloqueio, via sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 7.891,41, em conta corrente em que o executado mantém junta à Caixa Econômica Federal - CEF, conforme se extrai da Certidão ID 94631318. No cotejo dos extratos com os contracheques acostados, concluo que o executado não se desincumbiu do seu ônus probatório. Com efeito, verifica-se na conta corrente em questão: 1 - Em 31/03/2021 constava o saldo de R$10.487,79. Por sua vez, em 01/04/2021 foram creditados os rendimentos do executado, no valor de R$8.668,91, totalizando R$19.156,70; 2 - Em 26/04/2021 constava preservado o saldo de R$8.427,59, tendo os rendimentos no valor de R$8.668,91 sido creditados em 01/05/2021, quando o saldo alcançou o valor de R$17.096,50; e 3 - Em 28/05/2021 o saldo credor remanescente era de R$6.407.85, o qual somado aos rendimentos creditados em 01/06/2021, alcançou a quantia de R$15.079,96. Em 10/06/2021 foi realizado o bloqueio sobre o valor de R$7.423,93. Observa-se ao longo de três meses, crédito sobressalente na conta do executado, o qual se diferencia nitidamente dos rendimentos depositados. Então, em 01/06/2021, constava um saldo credor de R$6.407,85, para além dos rendimentos auferidos na mesma data. Não há elemento probatório nos autos a indicar a origem daquela quantia. Logo, não se pode concluir que o referido saldo esteja protegido pelo regime excepcional da impenhorabilidade. O ônus da prova é do executado, haja vista que a regra vigente é a da responsabilidade patrimonial. Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. BLOQUEIO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O executado não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis pelo bloqueio Bacen Jud são impenhoráveis, pois provenientes do seu salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1199120, 07101800420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, apesar de restar comprovado que o executado recebe seu salário na conta em que houve o bloqueio judicial, demonstrada também a existência de quantia sobressalente, sem lastro probatório. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação e determino a desconstituição da penhora sobre a quantia de R$1.016,08. Expeça-se alvará de levantamento em favor do executado. Intime-se, ainda, o Distrito Federal, para apresentar resposta à Exceção de Pré-Executividade de ID 95206793, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se.” Inconformado, o executado recorre. Narra o agravante que está sendo executado pela parte agravada, e que teve penhorados em sua conta a importância de R$ 7.891,41(sete mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), os quais seriam impenhoráveis, pois de natureza alimentar (art. 833, §2o, do CPC). Defende que teria feito prova de que os valores resultam da percepção da gratificação natalina e adiantamento de gratificação natalina, no mês de novembro de 2020, acrescido ainda a parcela de adiantamento de férias, cujo somatório não ultrapassariam quarenta salários mínimos. Aduz ainda não ter sido lógico e compreensível porque o d. Juízo a quo determinou desbloquear apenas R$1.016,08, e não o valor total, pois seria todo este proveniente de seu trabalho, e destinado a sua subsistência e da sua família. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se determinar o desbloqueio do valor total encontrado em sua conta. No mérito requer o provimento do recurso, para, conformada a liminar, reformar a r. decisão agravada, desconstituindo a penhora. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que não acolhera impugnação de penhora de verba que alega ser de natureza salarial. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Devem ser analisados neste momento como requisitos a probabilidade de provimento do recurso e a urgência ou o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De uma leitura da r. decisão agravada, infere-se que Sua Excelência a quo indeferiu a impugnação da penhora, por entender ser cabível penhora de valores sobressalentes ao salário recebido no mês de referência. Muito embora o agravante alegue não tenha entendido porque foi desbloqueado somente R$ 1.016,08, a razão é que este valor não teria sido considerado sobra do mês, uma vez que verificado no mês anterior, dia 28/05/2021, havia sobra de R$ 6.407.85, e a penhora realizada no dia 10/06/2021 fora de R$ R$7.423,93, ou seja, entrou em R$ 1.016,08 do salário creditado no mês de junho, por isso necessário o correspondente desbloqueio. Tudo bastante consentâneo. Realizada esta explicação, cumpre-me, primordialmente, ressaltar ao agravante que, com as mais respeitosas vênias, mas a sua tese encontra forte barreira na jurisprudência, visto que, é entendimento do colendo STJ e deste Tribunal de Justiça que as sobras, inclusive de salário recebidos a título de ordenado nos demais meses do ano, mesmo que comprovada a sua origem, são penhoráveis. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS.POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.A eg.Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração(CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte"(REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) (Destacou-se) Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança do agravante-devedor é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. II - O valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1263301, 07093145920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO DE ATO ILÍCITO. PENHORA. 30% DA REMUNERAÇÃO. SOBRAS DE SALÁRIO APLICADAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. GARANTIA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE INDISPONÍVEL. Admite-se a penhora de 30% da remuneração líquida para viabilizar a satisfação do crédito originado de ato ilícito causador de prejuízo ao erário, voluntariamente praticado, tendo em vista a indisponibilidade do recurso não ressarcido espontaneamente pelo executado. Os recursos aplicados em fundo de investimento, mesmo provenientes de sobra de salário, estão sujeitos à penhora." (Acórdão 1120203, 07075683020188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. SOBRAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A garantia da impenhorabilidade do salário e afins recai sobre a última verba remuneratória recebida. Na hipótese de haver sobras salariais, tais verbas perdem o caráter alimentar, passando a ser ativos financeiros. 2 - No caso, para apurar o valor das sobras salarias deve-se decotar do valor bloqueado, via Bacenjud, quantia correspondente aos proventos recebidos no mês em que se efetivou a contrição. 3 - Por analogia ao artigo 833, inciso X, do CPC, merece a proteção da impenhorabilidade montante destinado a reserva financeira do Executado, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que o valor esteja depositado em conta corrente. 4 - No que se refere às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC), a prestação alimentícia a que faz referência o Código de Processo Civil decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do Código Civil). Assim, os honorários advocatícios não se amoldam à exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (§ 2o do art. 649 do CPC/73). 5 - Os débitos decorrentes de honorários advocatícios, embora ostentem natureza alimentar, não tem prioridade de pagamento em relação ao débito principal, considerando o seu caráter acessório ao feito executivo, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido na execução. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado." (Acórdão 1292278, 07161911520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIABACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL.POSSIBILIDADE DE PENHORA. NATUREZA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASOCONCRETO. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. (...). (Acórdão 1245608, 07170229720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020) (Destacou-se) Neste cenário, em um juízo de cognição sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Acrescente-se que, como bem salientou o próprio recorrente, o saldo decorrente do salário do mês foi desbloqueado, e o recurso versa somente quanto ao remanescente, logo conclui-se que preservado está o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento do pedido liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator